Tribunal: TJSP
Processo: 0010831-86.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0010831-86.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante VITOR DA SILVA TAVARES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010831-86.2020.8.26.0041 - Comarca de São Paulo
2/3
Agravo de Execução Penal no 0010831-86.2020.8.26.0041
Agravante: Vitor da Silva Tavares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: José Fabiano Camboim de Lima
Voto no 14.123
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - Decisão que determinou a realização
de exame criminológico para, somente após, decidir
acerca do pedido de progressão de regime formulado pelo
agravante - Concessão superveniente da progressão ao
regime semiaberto - Recurso prejudicado.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal
interposto por Vitor da Silva Tavares contra a decisão de fls. 19/21, proferida
pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 1a RAJ da Comarca de São Paulo - SP,
que, nos autos de Execução no 0008364-37.2020.8.26.0041, deixou de
deliberar acerca do pedido de progressão do agravante, por entender que os
elementos contidos nos autos eram insuficientes para aferir eventual
preenchimento do requisito subjetivo, e determinou a realização de exame
criminológico.
Inconformado, recorre o sentenciado pleiteando a reforma
da decisão a fim de que seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
sem a realização do exame criminológico, uma vez que preenchidos todos os
requisitos legais (fls. 02/06).
Contrariado o recurso (fls. 25/26), não sobreveio retratação
judicial (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010831-86.2020.8.26.0041 - Comarca de São Paulo
3/3
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 35/39).
É o relatório.
Deixa-se de analisar o presente recurso pela perda
superveniente de seu objeto.
Isto porque, conforme pesquisa realizada por esta
Relatoria no sistema e-SAJ deste Tribunal, observa-se que o aludido exame já
foi realizado e, após a juntada aos autos, deferida ao sentenciado a
progressão ao regime semiaberto.
Sendo assim, tendo em vista que o pedido recursal
consiste na concessão da progressão ao regime semiaberto, a questão ficou
agora superada.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator